Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734751-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA AGRAVADO: JOAO VALDEMIR DORNELES DE LIMA, ANGELA MARIA NASCIMENTO DE LIMA, NOE ALEXANDRE DE MELO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 54.671,87), deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para atingir bens do sócio Fabio Starace Fonseca. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o incidente suspende o curso do feito e corre em autos apartados, podendo o juiz decidir somente após o contraditório, o que não ocorreu no caso em tela; 2) não houve abuso da personalidade jurídica a justificar a instauração do incidente (CC/2002 50); 3) não é possível aplicar ao presente caso a teoria menor com fundamento apenas na insolvência, uma vez que existem bens da empresa devedora e não se esgotaram todos os meios constritivos. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarado nulo o procedimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos e, no caso, foi observado o contraditório prévio. Nesse sentido: “(...) 3. Do teor da Instrução n. 8 de 12/11/20 da Corregedoria do TJDFT, observa-se que se admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, em autos apartados e na petição inicial, determinando-se diretrizes específicas para o cadastramento processual em cada hipótese. Dessa forma, depreende-se que não há óbice para que se proceda à instauração do reportado incidente nos próprios autos da execução. (...)” (Acórdão 1352392, 07079467820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença e executiva) e, desde que observado os requisitos essenciais do ato, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não necessita de instauração em autos apartados. (...)” (Acórdão 1349257, 07448165920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à teoria menor (adotada pelo CDC), sua aplicação independe da constatação do abuso da personalidade jurídica (CDC 28 § 5o) e, conforme constou da decisão agravada, os bens informados pela empresa agravante para satisfação do débito são mera expectativa de direito. No mesmo sentido: “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. (...)” (Acórdão 1376983, 07468077020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Independentemente da interpretação conferida ao CDC 28, § 5o - teoria maior ou menor - a desconsideração da pessoa jurídica pressupõe a inexistência de bens suficientes em seu nome, o que não é o caso dos autos, ante a comprovação da existência de bens imóveis.” (Acórdão 1349257, 07448165920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator